Tribunal: TJBA
Processo: 0000004-59.2014.8.05.0025
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000004-59.2014.8.05.0025

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI

APELADO: ISABEL FERREIRA LIMA

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS ALVES RODRIGUES DE SOUZA

SR06

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. REGULARIDADE DA COBRANÇA NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PARTE ACIONADA, QUE NÃO SE DESINCUMBIU. DÍVIDA INEXIGÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRECEDENTE DO STJ. DANO MORAL
IN RE IPSA
ARBITRADO EM R$15.000,00 (QUINZE MIL REAIS). MANUTENÇÃO. NOME DA AUTORA QUE PERMANECEU NEGATIVADO INDEVIDAMENTE POR LONGO PERÍODO ENTRE 2008 A 2019. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A relação jurídica firmada entre as partes é nitidamente de consumo, pois as partes se encontram no conceito de consumidor e fornecedor de produtos e serviços, conforme estabelecem os arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, atraindo, assim, a incidência da legislação consumerista.

2. A
responsabilidade das empresas fornecedoras de serviços ao consumidor, em casos de cobrança e inscrições indevidas é objetiva, e decorre do risco do empreendimento, cabendo a reparação pelos danos sofridos pela vítima.

3. É
entendimento do Superior Tribunal de Justiça que, em casos de inclusão indevida de dados nos cadastros de negativação, desnecessária é a demonstração da efetiva ocorrência de dano moral, que, por ser inerente à ilicitude do ato praticado, decorre do próprio fato, operando-se
in re ipsa
.

4. Considerando que o
quantum
indenizatório por dano moral não deve ser causa de enriquecimento ilícito, nem ser tão irrisório a ponto de perder o sentido de punição,

entendo que a condenação fixada em R$15.000,00 (quinze mil reais) se mostra condizente com o prejuízo experimentado pela autora, porquanto tão longo período esteve com seu nome negativado indevidamente (entre 2008 a 2019).

6. Honorários sucumbenciais majorados para 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 11 do CPC
.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n°

0000004-59.2014.8.05.00251
, da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Poções, em que é apelante,
FINANCEIRA ITAU CBD CREDITO FINANCIAMENTO INVESTIMENTO,
e apelada,
ISABEL FERRELRA LIMA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, na forma do voto do Relator.

Sala de Sessões,

de

de 2024.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA